Tribunal: TJPA
Processo: 0011034-62.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011034-62.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR
APELADO: ANTÔNIO NOEL CONSTANTINO
DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO APELADO A PARTIR DO LASTRO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
01. A dúvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato do juiz
a quo
mostram-se incólumes de máculas. Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.
02. Apelo conhecido e não provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0011034-62.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR
APELADO: ANTÔNIO NOEL CONSTANTINO
DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, frente à sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação na qual imputava a Antônio Noel Constantino a conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

Na denúncia (fls. 02 a 06), narrou o apelante

que, no dia 09/06/2016, por volta das 09h30, nas dependências do estabelecimento penal CRAMA, em Marabá, o apelado, durante vistoria realizada por agente penitenciário em consequência da não resposta desse à ¿chamada dos apenados¿, fora flagrado, na caixa em que dormia, na posse de 51 (cinquenta e uma) ¿petecas¿ de substância entorpecente, vulgarmente, conhecida como ¿cocaína¿.

Relatou, ainda, que, perante a autoridade policial, o apelado negara a autoria delitiva e atribuíra a propriedade da droga ao apenado Francisco Leusivan, o qual se encontrava foragido do sistema penal.

Oportunizada a defesa prévia, quanto ao mérito, o apelado reservou-se ao direito de expor teses absolutórias em sede de alegações finais (fls. 14 a 15).

Houve o recebimento da peça acusatória (fl. 16).

Sobreveio audiência, na qual se interrogou o apelado e se ouviram 04 (quatro) testemunhas (fls. 21 a 23 e 26 a 28).

As partes apresentaram memoriais (fls. 32 a 38 e 39 a 47).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo apelante e absolveu, consequentemente, o apelado
,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 48 a 49).

As razões do apelo voltaram-se à comprovação da autoria do apelado, a partir do lastro probatório presente nos autos, nos quais a prova oral colhida durante o inquérito policial, segundo o apelante, encontrava-se em consonância com a exposta em juízo, especialmente no que tange ao local em que foi encontrada a substância entorpecente: no ¿coió¿ onde o apelado dormia (fls. 53 a 59).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato ora impugnado e, subsidiariamente, na desclassificação do crime imputado ao apelado para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena mínima, na aplicação das atenuantes cabíveis com a redução da reprimenda aquém do mínimo legal e no reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da mesma lei, em seu patamar máximo e, finalmente, na dispensa da pena de multa ou na menor aplicação possível (fls. 63 a 72).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 73).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e provido (fls. 77 a 79).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 18 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Não obstante os respeitosos argumentos do
dominus litis
,

de ser suficiente o conjunto probatório para a condenação do apelado quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fls. 48, verso, a 49):
As provas constantes dos autos não permitem formar juízo de valor seguro que embase julgamento condenatório, pois as provas colhidas em juízo não incriminaram o denunciado, conforme demonstrado nas linhas seguintes.
A testemunha MÁRCIO ROBERTO DE BARROS VIEIRA mencionou que entraram no sistema semiaberto do estabelecimento penitenciário CRAMA a fim de realizar a chamada dos presos; nessa ocasião o acusado não respondeu ao chamado, tendo sido encontrado dentro de uma caixa (conhecida como coió e que significava um quarto pequeno), dormindo. Diante disso, o servidor WILER SOUZA CAVALCANTE foi até o local em que se encontrava o preso e o encontrou dormindo, ocasião em que o servidor RONALDO realizou vistoria no coió do acusado e encontrou 51 (cinquenta e uma) petecas de drogas em seu interior. Disse, ainda, que não sabe afirmar se no coió dormia somente o acusado ou se era compartilhado com outro preso (DVD, 03:48 minutos - fl. 28).
A testemunha ANTONIO LUIZ não presenciou o momento em que a droga foi encontrada e tampouco o ato de vistoria na cela do acusado (DVD, 02:54 minutos - fl. 23).
A testemunha DEUSIVAN PEREIRA DA SILVA disse não saber quem era o proprietário da droga encontrada no coió do acusado (um quartinho) e tampouco presenciou a vistoria e o momento em que as petecas foram encontradas. Afirmou, entretanto, que o referido coió era utilizado pelo acusado ANTONIO NOEL e pelo réu foragido FRANCISCO LEUZIVAN (DVD, ... minutos - fl. 28).
Não foram colhidos os depoimentos, tanto na fase judicial quanto na etapa administrativa da persecução penal, dos agentes prisionais WILER SOUZA CAVALCANTE e HUMBERTO CORDEIRO, os quais teriam realizado a vistoria e encontrado a droga no local em que o acusado dormia.
O acusado, em juízo e na fase inquisitorial, declinou que a droga encontrada no coió que dormia pertencia ao FRANCISCO LEUZIVAN, o qual se encontra foragido do sistema penal (DVD, 09:22 minutos - fl. 23).
Por outro lado, não há outras provas a serem produzidas em juízo, a fim de tentar esclarecer, por completo, a conduta narrada na exordial.
Deste modo, os elementos de informação do procedimento policial não estão em harmonia com as provas da fase jurisdicional e, por conseguinte, é insubsistente pronunciamento condenatório baseado, unicamente, em elementos coligidos na fase de inquérito.
Assim, as provas colhidas na etapa judicial da apuração não são harmônicas e, deste modo, não servem para incriminar o réu, pois não permitem atestar, com exatidão, que o fato se passou tal como exposto na inaugural acusatória.
Destarte, a situação propicia a aplicação do art. 386, VII do CPP, o qual dispõe que O juiz absolverá o réu [...] desde que reconheça [...] não existir prova suficiente para a condenação.
Em hipóteses semelhantes a jurisprudência tem decidido que ¿Não havendo elementos de certeza suficientes à condenação do apelante, mister se faz a absolvição do agente¿.
Com efeito, não se pode emitir decisão condenatória sem prova segura e, desta feita, deve prevalecer a absolvição, infligindo-se o princípio in dubio pro reo.

Constato, assim, que o julgador de primeiro grau formou seu convencimento pela absolvição do apelado, a partir de análise coerente e objetiva dos depoimentos colhidos judicialmente.

A dúvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato do magistrado
a quo
mostram-se incólumes de máculas.

Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator